Tribunal: TJPA
Processo: 0005204-23.2013.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-02-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005204-23.2013.8.14.0028

APELANTE: HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: JOSE EDIGARDINO DUARTE

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0005204-23.2013.8.14.0028

APELANTE:
HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado do(a) APELANTE: MAURICIO COIMBRA GUILHERME FERREIRA - MG91811-A

APELADO:
JOSE EDIGARDINO DUARTE

Advogado do(a) APELADO: ALLAN AUGUSTO LEMOS DIAS - PA12089-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMENDA DA INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO PELA PARTE AUTORA. APRESENTAÇÃO DE CÓPIA SIMPLES. AUSÊNCIA DA PEÇA ORIGINAL. ART. 485, I-IV, DO CPC. EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual -
com início às 14:00h, do
dia
__
de
____
de
2022.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0005204-23.2013.8.14.0028

APELANTE:
HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado do(a) APELANTE: MAURICIO COIMBRA GUILHERME FERREIRA - MG91811-A

APELADO:
JOSE EDIGARDINO DUARTE

Advogado do(a) APELADO: ALLAN AUGUSTO LEMOS DIAS - PA12089-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por HSBC BANK BRASIL S/A, objetivando a reforma de sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Marabá que, nos autos da Ação Monitória, extinguiu a ação ante o não cumprimento do despacho que determinou a emenda da inicial para que apresentasse a petição original devidamente assinada.

Após a apresentação dos embargos monitórios, o juízo de origem determinou ao autor que juntasse a inicial devidamente assinada, nos termos do despacho de ID 5690895, pg. 5.

Devidamente intimado, o autor não apresentou manifestação, consoante certidão de ID 5690895, pg. 7).

Em seguida, houve a prolação da sentença de extinção do feito em razão de o demandante não ter cumprido o determinado (ID 5690897).

Inconformado com a decisão, o autor interpôs recurso de apelação. Nas razões recursais de ID 5690898, o apelante alega, em suma, que, em razão da pandemia da Covid-19, não conseguiu realizar as diligências necessárias ao cumprimento do determinado pelo juízo. Sustenta que é devida a redução dos honorários advocatícios estipulados em 10% sobre o valor da causa.

Contrarrazões em manifestação de ID 5690899.

Redistribuídos os autos, coube-me a relatoria, conforme registro no sistema.

É o relatório apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe, do
dia __ de ______ de 2022.

Belém (PA), de de 2022.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recolhido conforme comprovante de ID 5690898, pg. 14.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar se devida a extinção do processo sem resolução de mérito em razão da ausência da petição inicial devidamente assinada.

Adianto que não assiste razão ao apelante.

DA EXTINÇÃO DO FEITO

Em análise aos autos, constato que o despacho do juízo de piso determinou a apresentação da petição inicial devidamente assinada, sob pena de extinção da demanda em caso de descumprimento, pois a apresentada nos autos se tratava de mera cópia.

O despacho foi exarado em 03/03/2020 e decorreu o prazo sem qualquer manifestação do recorrente. Inclusive, decorrido mais de nove meses desde o despacho, foi certificado que o apelante se manteve inerte, conforme certidão de ID 5690895, pg. 7.

Somente em dezembro de 2020, o apelante apresentou petição requerendo a juntada de protocolo de assinatura digital, porém sem cumprir o determinado pelo juízo.

Em decorrência da inércia do demandante, o juízo de origem julgou extinta a ação com fulcro no art. 485, I e IV, do CPC.

Entendo correta a decisão do magistrado de origem.

Conforme acima demonstrado, o apelante teve um longo período para cumprir o determinado nos autos e se manteve inerte por vários meses, sem qualquer justificativa ou pedido de prorrogação de prazo, restando inerte durante todo o período decorrido desde a ordem para a juntada da peça inicial devidamente assinada.

Deveria a parte autora ter apresentado o documento exigido ou, em caso de impossibilidade, ter pedido a prorrogação do prazo, já que afirma que não conseguiu realizar as diligências em virtude da pandemia. Porém quanto a este fato, o recorrente não comprova o alegado, limitando-se a arguir a dificuldade sem qualquer demonstração de que ao menos tentou cumprir o determinado.

Além disso, o demandante não cumpriu o disposto no art. 2º da Lei 9.800/99, que dispõe da seguinte forma:

Art. 2o A utilização de sistema de transmissão de dados e imagens não prejudica o cumprimento dos prazos, devendo os originais ser entregues em juízo, necessariamente, até cinco dias da data de seu término.

Assim entende a jurisprudência pátria:

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ GABINETE DA DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO APELAÇÃO N.º 0005411-14.2013.8.14.0063 APELANTE: BANCO BRADESCO S.A. ADVOGADO (A): Dr. Nelson Wilias Fratoni Rodrigues (OAB/PA Nº 15.201-A, e Outros). APELADO (A): MARIA DO SOCORROABREU MARTINS ADVOGAAO (A): Dra. Luciana de Souza Dias, OAB/PA nº 15.888, e Outros. RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo BANCO BRADESCO S.A., em face de sentença preferida às fls. 92/96. É o breve relatório. Decido. Compulsando os autos, verifica-se que o presente recurso foi interposto em 25/05/2015, por meio de cópia reprográfica simples, sem que a parte recorrente realizasse a juntada da peça original do recurso no prazo de 5 (cinco) dias, previsto no artigo 2º da Lei n.º 9.800/1999. Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça e este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará possuem entendimento jurisprudencial uníssono no sentido de que o original do recurso interposto via fac-símile ou meio similar deve ser protocolizado em Juízo em até 5 (cinco) dias do prazo final do respectivo recurso, o que não foi cumprido no caso em análise, haja vista que, até a presente data, não consta a juntada dos documentos originais pelo recorrente. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CÓPIA. FAC-SÍMILE. SIMILAR. JUNTADA DE ORIGINAIS. AUSÊNCIA. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Os originais de recurso interposto via fac-símile ou meio similar devem ser protocolizados em juízo em até 5 (cinco) dias da data final do prazo do respectivo recurso. 3. Reapreciar a conclusão do Tribunal de origem quanto à ausência da juntada dos originais no prazo legal e à regularidade da respectiva certidão demandaria o reexame de matéria fático-probatória, inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula nº 7/STJ. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido. ( AgRg no AREsp 734.715/MT, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 03/08/2018) AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INTEMPESTIVO. FAX. ORIGINAIS APRESENTADOS FORA DO QUINQUÍDIO LEGAL. ART. 2º DA LEI 9.800/99. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE BIFÁSICO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Na hipótese, verifica-se que a parte recorrente foi intimada do acórdão recorrido em 21/12/2015, sendo o recurso especial interposto por meio de fac-símile em 3/2/2016, o prazo se encerraria em 8/2/2016, prorrogado para 11/2/2016. 2. Entretanto, a versão original da peça interposta por fac-símile, foi protocolizada em 12/2/2016 (e-STJ, fl. 281), ou seja, fora do prazo de cinco dias previsto no art. 2.º da Lei n.º 9.800/99. 3. O prazo para apresentação dos originais é contínuo, não ocorrendo sua suspensão aos sábados, domingos, feriados ou recessos forenses, segundo a firme orientação desta Corte. Nesse sentido: EDcl no AgRg no ARE no RE nos EDcl na RCDESP no RMS 29.907/PA, Corte Especial, Rel. Min. Gilson Dipp, DJe de 9/4/2013. 4. A certidão de tempestividade expedida por servidor na instância ordinária não vincula o Superior Tribunal de Justiça, Corte competente para analisar, em definitivo, o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do recurso especial. 5. Agravo regimental não provido. ( AgRg no AREsp 951.279/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 19/02/2019) EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, TENDO EM VISTA NÃO TER SIDO JUNTADO O ORIGINAL DO RECURSO NO PRAZO DE CINCO DIAS (LEI 9.800/99). PROTOCOLO REALIZADO ATRAVÉS DE MEDIANTE POSTAL. DA SIMPLES LEITURA DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO ORA AGRAVANTE, VERIFICA-SE TRATAR-SE DE CÓPIA REPROGRÁFICA DO RECURSO ORIGINAL E NEM MESMO A ASSINATURA DO PROCURADOR É ORIGINAL. O ART. 2º, DA LEI Nº 9.800/99, AUTORIZA A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO POR MEIO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE DADOS, FAC-SÍMILE OU E-MAIL. ENTRETANTO, OS ORIGINAIS DEVEM SER ENTREGUES NO JUÍZO EM ATÉ CINCO DIAS, SOB PENA DE SEU NÃO CONHECIMENTO. O BANCO APELANTE DEIXOU DE OBSERVAR A FORMALIDADE EXIGIDA PARA O ATO PROCESSUAL, APRESENTANDO APENAS FOTOCÓPIA DO RECURSO SEM O ORIGINAL COM ASSINATURA DO PROCURADOR. ALÉM DISSO, NÃO HAVERIA NECESSIDADE DE INTIMAR A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, PARA ISSO, HAJA VISTA QUE ESSA EXIGÊNCIA DECORRE DO JÁ CITADO ARTIGO 2º DA LEI Nº 9.800/99. OU SEJA, QUANDO A PARTE PROTOCOLA DETERMINA PEÇA MEDIANTE CÓPIA SIMPLES JÁ ESTÁ CIENTE DA NECESSIDADE DE JUNTAR O ORIGINAL DENTRO DO PRAZO DE CINCO DIAS ASSINALADO POR ESSE DISPOSITIVO, E A MESMA ATÉ A PRESENTE DATA, NUNCA JUNTOU O ORIGINAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (2018.02602737-57, 192.939, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2018-06-19, Publicado em 2018-06-28) EMENTA: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO PETIÇÃO ENVIADA POR FAC-SÍMILE. NÃO JUNTADA DOS ORIGINAIS. RECURSO DESPROVIDO. 1. É entendimento consolidado do STJ que petições enviadas via fax que não juntarem a original no prazo de cinco dias são intempestivas; 2. Confirma-se a decisão objurgada, que se mostra correta não merecendo reparos; 3. Agravo Interno conhecido e desprovido. (2018.01497466-22, 188.470, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-04-16, Publicado em 2018-04-17) EMENTA AGRAVO REGIMENTAL. O PRINCIPIO DA PRIMAZIA DO MÉRITO NÃO TEM O CONDÃO DE TORNAR INEFICAZES AS NORMAS PROCESSUAIS. CLARA A INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO NÃO MERECE SER CONHECIDO. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A alegação apresentada pela agravante de que deve se privilegiar o princípio da primazia do mérito não merece prosperar, porque não se trata de uma norma que supere todas as determinações do ordenamento jurídico. As normas processuais devem ser respeitadas, sob pena de se instalar uma verdadeira anarquia processual e o processo intempestivo não merece ser conhecido. (2018.02049247-81, 190.313, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-05-17, Publicado em 2018-05-22) Assim, ante os motivos expendidos alhures, torno sem efeito a decisão de fl. 142 e NÃO CONHEÇO do recurso de Apelação de fls. 97/102. Belém, ___ de _______________ de 2019. DESEMBARGADORA MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO Relatora VHL

(TJ-PA - AC: 00054111420138140063 BELÉM, Relator: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Data de Julgamento: 11/09/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 11/09/2019)

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

No que

tange ao pleito de redução dos honorários sucumbenciais, compreendo que não merece acolhimento a pretensão da parte apelante.

Os honorários foram fixados em 10% sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, § 2º, do CPC e o recorrente reclama que o montante delimitado é excessivo.

Em análise ao feito, compreendo que agiu corretamente o juízo
a quo
. O art. 85, § 2º, do CPC disciplina que os honorários serão fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

Com efeito, conforme se depreende da leitura da sentença combatida, ocorreu o julgamento da ação sem resolução do mérito, haja vista que não fora juntado o documento indicado pelo juízo
a quo
.

No presente caso, não entendo que o valor aplicado tenha sido exorbitante, posto que o magistrado de piso aplicou o mínimo estabelecido no art. 85, § 2º, do CPC.

Portanto, o magistrado de piso somente cumpriu o disciplinado no CPC, conforme rege a legislação processual.

Neste sentido, junto o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC5, ART. 85, §§ 2º E 8º. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2º). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8º). 1. O CPC estabeleceu, para o cálculo dos honorários, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º). 2. Não sendo irrisório o valor do proveito econômico/condenação, os honorários devem ter por base percentual a incidir sobre esse proveito econômico/condenação. 3. Recurso conhecido e provido.

(TJ-DF 07067126320188070001 DF 0706712-63.2018.8.07.0001, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, Data de Julgamento: 11/12/2019, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 23/01/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)
Assim, entendo que não merece reparo a decisão
a quo.

DISPOSITIVO

Ex positis
, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, restando inalterada a sentença.

Advirto as partes, com base no
art. 6º do CPC,
que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a se ater aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no
art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 28/02/2023